Tribunal: TJDFT
Processo: 0748891-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748891-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES AGRAVADO: DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Conforme decisão de ID 68237815, foi homologado o pedido de desistência da presente reclamação, bem como julgado prejudicado o agravo interno interposto pelo interessado José Carlos Guimarães Torres em face da decisão de ID 66301850, que deferiu a liminar requerida pela reclamante, Deize do Socorro Ferreira de Almeida, para restabelecer as medidas protetivas de urgência em seu favor, assim descritas: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. No entanto, considerando a informação da reclamante quanto à desnecessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, estas devem ser revogadas. Logo, REVOGO as medidas protetivas de urgência deferidas na decisão de ID 66301850. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora